Tribunal: TJDFT
Processo: 0728213-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728213-05.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: PEGGIA NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME, PEGGIA MARIA DE FATIMA DE CASTRO D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por BRB - Banco de Brasília S/A em face da sentença (ID 26373554) que, nos autos dos Embargos à Execução ajuizados pela Curadoria Especial em substituição processual a Peggia Negócios Imobiliários Eireli – ME e Outra, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que a taxa de juros contratuais fosse decotada para a média de mercado vigente em 3/3/2017, aplicável às operações de capital de giro em prazo até 365 dias para pessoas jurídicas. O Apelante informou a celebração de acordo, em 17/6/2021, ocasião em que requereu a suspensão do feito até o seu cumprimento (ID 26563066). Em 6/7/2021 (ID 27080205), o Apelante informa a satisfação do acordo, requerendo a extinção do feito com fulcro no art. 924, II, do CPC/15. Determinada a intimação da Apelada para se manifestar sobre o acordo lançado nos autos e o respectivo cumprimento (ID 27633417), a Curadoria Especial apresentou manifestação no ID 28188523, em que requereu o recolhimento do valor dos honorários sucumbenciais a ela devidos. Pela leitura da sentença recorrida (ID 26373554), observa-se que, em razão da sucumbência recíproca e proporcional, as partes foram condenadas a dividirem, pro rata, o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico – redução do valor executado, em atenção ao art. 85, §2o, do CPC/15. Por sua vez, verifica-se que no item III do acordo de ID 26563067 - pág. 2, a Executada assumiu a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, mas eles foram pagos apenas aos patronos do Exequente. Acrescente-se constar no item III do acordo que a Executada se responsabiliza por eventuais honorários devidos aos seus próprios patronos e custas finais. Entretanto, apesar da Curadoria Especial ter defendido os interesses da Executada, sua atuação decorre de lei (art. 72 do CPC/15 e art. 4o, XVI, da Lei Complementar 80/1994). Além desse aspecto, por não ter sido nomeada pela Executada, a rigor, ela não pode ser considerada como sua patrona para fins de constituição da obrigação de pagar honorários advocatícios constante do acordo, especialmente por não ter participado dele e não haver qualquer referência no ajuste à condenação fixada em sentença a seu favor. Assim, a fim de evitar eventuais nulidades processuais futuras, intime-se o BRB Banco de Brasília S/A para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre a petição da Curadoria Especial de ID 28188523, com fulcro no art. 10 do CPC/15, esclarecendo ainda se o valor que recebeu a título de honorários de sucumbência se refere à totalidade da condenação imposta em sentença ou somente à sua cota parte, bem como para que forneça o endereço atualizado da Executada. Cumprida a determinação acima, intime-se a Executada no endereço fornecido pela Exequente para também se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre a petição da Curadoria Especial de ID 28188523, esclarecendo acerca do pagamento dos honorários devidos. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator